Tribunal: TJDFT
Processo: 0721827-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CRIME COMUM E CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. NOVA LEI No13.964/2019. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. INOCORRÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS.
1. No caso concreto, não há que se falar em combinação de textos, oriundos de leis sucessivas, mas de retroatividade de lei penal mais benéfica, conforme preceitua o artigo 66, inciso I, da LEP.
2. Observa-se que a Lei no 13.964/2019 estabeleceu novo critério para a progressão de regime que, no caso em análise, por não caracterizar reincidência específica, mostra-se mais favorável ao condenado por crime comum e crime equiparado a hediondo.
3. A retroatividade da nova regra é admissível, por força do que dispõe o artigo 5o, inciso XL, da CF.
4. Recurso conhecido e desprovido.